Tribunal: TJBA
Processo: 8001848-34.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001848-34.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA, ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI, TIAGO MURARO MARMO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE A QUESTÃO APLICADA E O EDITAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE FORMA ADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face
de sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O autor pleiteia a anulação de questão aplicada em concurso público (Edital nº 01/2023) para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador, sob alegação de que a matéria versava sobre a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), supostamente não prevista no conteúdo programático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de questão relativa à Lei de Execução Fiscal em concurso público se compatibiliza com o conteúdo programático previsto no edital, permitindo ou não o controle jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema nº 485 da repercussão geral, veda ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas, admitindo-se apenas o controle da legalidade, especialmente quanto à compatibilidade da questão com o edital.

A análise do parecer técnico constante dos autos revela fundamentação minuciosa da banca examinadora, esclarecendo que os tópicos cobrados (garantia do juízo, embargos à execução, preparo recursal) se inserem nos conteúdos de Direito Processual Civil previstos no edital, como condições da ação, processos de execução e teoria geral dos recursos.

Não se constata erro grosseiro, teratologia ou flagrante ilegalidade que autorize a intervenção do Poder Judiciário na formulação da questão ou na correção da prova.

A sentença recorrida se alinha à jurisprudência do STF e do TJBA, ao reconhecer a ausência de ilegalidade na atuação da banca e julgar improcedente o pedido de anulação da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional sobre questões de concurso público limita-se à verificação da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o programa previsto no edital.

Não há ilegalidade na cobrança de questão cuja matéria, embora não expressamente mencionada, está compreendida em tópicos gerais previstos no conteúdo programático.

A atuação da banca examinadora só pode ser invalidada judicialmente em caso de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou desconformidade evidente com o edital.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Pleno
, j. 23.04.2015,
DJe
29.06.2015; TJBA, Apelação nº 0536013-93.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maurício
Kertzman

Szporer
, 2ª Câmara Cível, j. 22.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001848-34.2023.8.05.0172
, em que figuram como apelante
ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR
e como apelado
s

FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA